Tribunal: TJSP
Processo: 1009559-04.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ATOS ADMINISTRATIVOS. Infrações de trânsito. Recurso do Município de São Paulo. Documentos carreados aos autos pela apelada que não comprovam que o veículo por ela adquirido para revenda foi clonado. Apelada que registrou boletim de ocorrência noticiando os fatos. Documento produzido de maneira unilateral e que não se mostra apto a comprovar as alegações da autora. Sentença reformada. RECURSO

Ementa:
ATOS ADMINISTRATIVOS. Infrações de trânsito. Recurso do Município de São Paulo. Documentos carreados aos autos pela apelada que não comprovam que o veículo por ela adquirido para revenda foi clonado. Apelada que registrou boletim de ocorrência noticiando os fatos. Documento produzido de maneira unilateral e que não se mostra apto a comprovar as alegações da autora. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000886532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009559-04.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
é
apelado
COMERCIAL
GERMÂNICA LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após os votos da relatora e do 2o juiz dando
provimento ao recurso, divergiu o 3o juiz. Em julgamento estendido, foram convocados
os Desembargadores Flora Maria Nesi Tossi Silva, que acompanhou a relatora, e
Djalma Lofrano Filho, que acompanhou a divergência. Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso. Declara vencido o 3o juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA, BORELLI
THOMAZ E DJALMA LOFRANO FILHO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19953 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1009559-04.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADA: COMERCIAL GERMÂNICA LTDA.
Juiz de 1a Instância: Luís Manuel Fonseca Pires
MC
ATOS ADMINISTRATIVOS. Infrações de trânsito. Recurso
do Município de São Paulo. Documentos carreados aos autos
pela apelada que não comprovam que o veículo por ela
adquirido para revenda foi clonado. Apelada que registrou
boletim de ocorrência noticiando os fatos. Documento
produzido de maneira unilateral e que não se mostra apto a
comprovar as alegações da autora. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de São Paulo contra a r. sentença de fls. 232/233, que julgou
procedente a ação ajuizada por Comercial Germânica Ltda. para
determinar a anulação das infrações de trânsito cometidas após 15 de
março de 2018 até a data da distribuição da ação. Em relação à
sucumbência, o Município de São Paulo foi condenado ao pagamento das
custas processuais e da verba honorária da parte contrária, fixada no
percentual mínimo do valor da causa, a ser apurada em execução, nos
termos do art. 85, § 3o do CPC.
Inconformado, apela o Município de São Paulo
pugnando pela inversão do julgado, sob a alegação de não ser possível a
anulação em lote de infrações de trânsito. Afirma, ainda, que não há provas
suficientes da clonagem de veículos. Subsidiariamente, pugna pela mera
suspensão das multas até a atribuição ao responsável pela clonagem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículos (fls. 240/245).
Contrarrazões às fls. 248/259.
É o relatório.
O recurso interposto comporta provimento, pelos
motivos a seguir expostos.
A autora ajuizou a presente ação alegando que
adquiriu o veículo Hyundai HB20, cor prata, placa KRS-5549 em
15.3.2018, para revenda, e que passou a receber diversas notificações de
infrações de trânsito envolvendo referido veículo desde 18.6.2018. Afirma
que o mencionado veículo encontra-se exposto em seu showroom desde a
aquisição e que, portanto, as infrações só podem ter sido realizadas por
veículo “dublê”/clonado.
Em que pese o entendimento do magistrado
sentenciante, verifica-se que os documentos carreados aos autos pela ora
apelada não comprovam que o veículo por ela adquirido para fins de
revenda foi clonado.
De fato, os documentos carreados aos autos pela
apelada apenas comprovam a aquisição do automóvel em 15.3.2018 (fls.
25/27) e o registro da ocorrência noticiando a suposta existência de um
veículo idêntico ao seu.
Cumpre salientar que é consabido que o Boletim
de Ocorrência é documento unilateral, que só se presta a comprovar que a
apelada buscou a autoridade policial para relatar que as supostas infrações
de trânsito estariam sendo cometidas por um desconhecido em um
automóvel clonado.
Outrossim, a despeito do entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado a quo, verifica-se que as fotografias carreadas aos autos pela
apelada não comprovam, de forma inequívoca, que os veículos são
diferentes. Tais documentos podem ter sidos suficientes ao deferimento da
liminar (fls. 93/95), posto que representavam indícios das alegações
naquele momento. Contudo, não podem ser considerados suficientes para
procedência do pedido inicial.
Diante de todo o exposto, a reforma da sentença é
medida que se impõe.
Em razão da alteração do julgado, fica a apelada
condenada ao pagamento das despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 11% sobre o valor da causa, já considerado o
trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.662
Apelação Cível no 1009559-04.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Comercial Germânica LTDA
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: LUIS MANUEL FONSECA PIRES
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Infrações de trânsito. Denúncia de veículo dublê,
Indicação dessa ocorrência. Sentença confirmada.
Recurso desprovido.
Relatório nos autos.
Fiou-se a autora e também assim afirmou o D. Magistrado,
dentre outros temas, haver singela prova acerca do alegado direito em disputa e, com a
máxima vênia, penso haver razão nesses argumentos e fundamentos.
Lembrar que o boletim de ocorrência, por si só, nada
prova, mas não se deslembre ser possível consequência drástica a quem o faça por
nonada (artigo 340, Código Penal).
Enquanto isso, a ré nada provou sobre essa consequência
para quem o lavrou e, isso sim, resulta indicativo de que, malgrado aquela lavratura, não
houve qualquer providência investigativa por parte da Administração para se avaliar se
era mesmo alguém da autora que estava com o veículo.
Dir-se-á ser o ato administrativo pleno de credibilidade,
mas essa inércia da Administração aliada a que se deu correta lavratura de boletim de
ocorrência, não infirmada, depõe contra essa presunção de validade do ato
administrativo, quebrando-a.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há, ainda, de se considerar pequena, mas fundamental
peculiaridade a identificar o veículo da autora e o veículo tantas vezes autuado (entenda-
se veículo ou seu motorista como autuados), na forma bem demonstrada na réplica e
admitida pelo D. Magistrado sentenciante.
Cuida-se de adesivo com a logomarca da autora no veículo
em exposição em loja dela, não visto nas incontáveis fotografias constantes das
autuações e trazidas tanto pela autora quanto pela Fazenda do Estado.
Diante desse singelo quadro, não se pode olvidar que, no
mais, a prova exigida à autora seria negativa, vale dizer, haveria de provar não ter o
veículo saído de sua loja, prova de cunho negativo que se convencionou nominar como
prova diabólica.
No entanto, como também observado pelo D. Magistrado
sentenciante, apesar de se tratar de tema subordinado a essa forma probante (prova
diabólica), caberia à autora produzir o que estava ao seu alcance para elidir a presunção
de legitimidade dos atos administrativos impugnados, como ela se desincumbiu,
exatamente dentro do que estava ao seu alcance (sic).
Ante o exposto, com a máxima vênia, entendo ser caso de
confirmação da r. sentença, alterada apenas a fixação da honorária para 15% sobre o
valor da causa, observado também o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ

3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
130817E5
5
6
Declarações
de Votos
DIMAS BORELLI THOMAZ JUNIOR
13328F18
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009559-04.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.